Tribunal: TJES
Processo: 5017521-64.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Telefonia; Assinatura Básica Mensal; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2022-10-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5017521-64.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOAO DA SILVA RAMOS 00225017709 e outros
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. e outros
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5017521-64.2021.8.08.0024

RECTES.: TELEFONICA BRASIL S.A. - VIVO E JOAO DA SILVA RAMOS 00225017709.

RECDOS.: TELEFONICA BRASIL S.A. - VIVO E JOAO DA SILVA RAMOS 00225017709.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE TELEFONIA. COBRANÇA DE MULTA PELA ALTERAÇÃO CONTRATUAL. TÉRMINO DA FIDELIDADE. IMPOSSIBILIDADE. RESTITUIÇÃO SIMPLES. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

Tese da parte autora

A parte autora alega, em síntese, que possui duas linhas telefônicas vinculadas a plano empresarial e que, tendo sido assaltado, perdeu um dos telefones. Após a tentativa frustrada de recuperar o número de telefone, adquiriu uma nova linha, e mesmo sem utilizar o aparelho subtraído, continuou recebendo cobranças referentes ao número, as quais efetivamente pagou. Aduz ter tentado cancelar a linha inutilizada por diversas vezes, porém sem sucesso, até que em janeiro de 2021 teve os serviços de sua linha útil suspensos, motivo pelo qual ficou três dias sem o fornecimento dos serviços contratados, por erro da Operadora. Em junho de 2021 foi surpreendido com a cobrança de multa no valor de R$ 1.926,10 devido ao cancelamento de uma das linhas telefônicas, bem como uma nova suspensão dos serviços em agosto de 2021, sem aviso prévio. Por este motivo, vem a juízo requerer que a ré reative todos os serviços de telefonia contratados na linha 27 99836-7084, a condenação da Requerida ao pagamento de danos morais, a declaração de inexigibilidade da multa, bem como a restituição em dobro dos valores pagos referente à linha 27 99772-3131 desde a data do roubo, em março de 2020.

Apresentou Recurso Inominado (ID. 2011104) pugnando preliminarmente pela concessão da justiça gratuita e, no mérito, pela condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

Apresentou contrarrazões recursais ao ID 2011108, pugnando pela manutenção integral da sentença.

Tese da ré

Apresentou Recurso Inominado (ID. 2011098), pugnando preliminarmente pela concessão de efeito suspensivo ao presente recurso e, no mérito, pela reforma da sentença, julgando improcedentes os pedidos autorais, aduzindo a legalidade da cobrança de multa e a impossibilidade de repetição do indébito.

Apresentou contrarrazões recursais ao ID 2011110, pugnando pelo improvimento do recurso autoral.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID 2011095) dispôs que: “Ante o exposto, CONFIRMO A TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a demanda autoral, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, inciso I do CPC/15, pelo que DECLARO a inexistência das cobranças realizadas a título de multa em relação ao contrato nº 0345672764, no valor de R$ 1.884,00 (fatura vencida em junho/2021), permanecendo incólumes os demais lançamentos realizados nessa fatura (relativamente ao plano de serviços), montante em relação ao qual deverá a Requerida expedir novos documentos de cobrança para regular adimplemento pelo Autor (caso ainda não o tenha feito, sem imposição de juros, multa ou outros encargos moratórios, nos termos do Enunciado 354, CJF), e CONDENO a Requerida a restituir em dobro à parte autora os seguintes valores, corrigidos monetariamente a partir do efetivo pagamento e acrescidos de juros legais de 1% ao mês a contar da citação: Fatura vencida em 25/09/2020: R$ 66,54; Fatura vencida em 25/10/2020: R$ 66,54; Fatura vencida em 25/11/2020: R$ 66,54; Fatura vencida em 25/12/2020: R$ 66,54; Fatura vencida em 25/01/2021: R$ 66,54; Fatura vencida em 25/02/2021: R$ 15,10. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, por força do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95.”.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Defiro o pleito de assistência gratuita formulado pelo autor, eis que aparentemente hipossuficiente, consoante documentação apresentada.

Inicialmente, a recorrente TELEFONICA BRASIL S.A. pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente Recurso. Todavia, não vislumbro nos presentes autos prejuízo apto à concessão de efeito suspensivo, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Pois bem. Quanto ao mérito, analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal, em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser caso de reforma parcial da sentença impugnada.

De início, saliento que a questão em análise exsurge de relação de consumo, dado que o serviço é utilizado de forma final pelo destinatário, de maneira que devem ser aplicadas, ao caso concreto, as disposições contidas no Código de Defesa do Consumidor (CDC), consoante os critérios de seu art. 2º.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Pois bem, da leitura minuciosa dos autos, verifico que relata a parte autora que é cliente da empresa requerida através das linhas telefônicas 27 99836-7084 e 27 99772-3131, vinculadas a plano empresarial. Sua irresignação versa sobre cobranças indevidas após a solicitação de cancelamento da linha 27 9772-3131, bem como cobrança indevida de multa rescisória no valor de R$ 1.926,10 e a suspensão indevida dos serviços da linha 27 99836-7084, ainda em uso pelo autor.

Pois bem. Em que pese a irresignação da requerida, é abusiva a conduta da operadora que tenta obrigar o cliente, através da cobrança de multa, a manter-se vinculado ao plano contratado ao revés de previsão contratual.

Observo, a partir do contrato juntado ao ID 2011057, o escoamento do prazo de fidelidade de 24 meses avençado quando do rompimento contratual efetuado pela Requerente - fato que se depreende inclusive da alegação da requerida de que teria promovido a renovação automática do contrato. Nessa esteira, a cobrança de multa em virtude do cancelamento do contrato se mostra indevida, na medida em que para ser válida a cláusula de fidelidade, necessária não só a concordância expressa do consumidor (não pode ocorrer de forma tácita), assim como esta deva estar atrelada a algum benefício, sob pena de ser repuratada como leonina e nula de pleno direito.

Nessa toada, a renovação automática do contrato por inérica do consumidor não implica, necessariamente, a renovação automática da cláusula de fidelidade, que demanda nova pactuação expressa e que apresente um mínimo de vantagem ao consumidor para que a mesma seja reputada válida, sendo indevida a cobrança da multa no caso.

Outrossim, observo que o Requerente indica que efetuou a solicitação de cancelamento da linha 27 9772-3131 em março de 2020, na época do roubo do aparelho celular vinculado à linha, porém a requerida continuou a realizar cobranças pelo serviço, ainda que não estivesse sendo utilizado.

A espelho do que indicou a sentença recorrida, o autor comprovou cobranças indevidas entre os meses de setembro de 2020 a fevereiro de 2021, sendo de pleno direito a restituição do montante indevidamente pago pelo Requerente. Todavia, ouso discordar da sentença recorrida, na medida em que entendo que sua devolução deve ser feita na modalidade simples, diante da inexistência de dolo ou má fé da empresa recorrente, a qual se valeu de expressa previsão contratual para a sua cobrança.

Quanto ao pedido de indenização por danos morais, entendo que não merece acolhida o pleito autoral, na medida em que não resta demonstrada nos autos qualquer lesão à honra objetiva da pessoa jurídica, tampouco comprometimento dos serviços prestados ou atividades da empresa, não sendo possível constatar prejuízos à sua imagem.

Importa dizer, ainda, que a Turma de Uniformização de Jurisprudência do Colegiado Recursal do TJES, por força do julgamento do procedimento 009/2013, sedimentou o entendimento de que não resta caracterizado o dano moral em hipóteses de mera discussão acerca de cláusulas contratuais.

A partir de tal paradigma, a 5ª TR-ES (Turma Norte), igualmente sedimentou entendimento no sentido de que não havendo outros fatores externos que possam levar ao reconhecimento dos danos morais, a mera discussão de cláusulas contratuais não é capaz de caracterizar fato passível de indenização extrapatrimonial:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO COM REPARAÇÃO POR DANO MORAL. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA, LEVANDO EM CONTA A TARIFA MÉDIA DE MERCADO APURADA PELO BANCO CENTRAL DO BRASIL PARA CONTRATOS DA MESMA NATUREZA. TARIFA COBRADA NO CASO CONCRETO SUPERANDO EM MAIS DE 50%(CINQUENTA POR CENTO) O PATAMAR MÉDIO APURADO PELO BACEN. ABUSIVIDADE VERIFICADA NO CASO CONCRETO, EM CONFORMIDADE COM O REsp º 1.251.331/RS e Recl nº 14696/RJ. RESTITUIÇÃO DE FORMA SIMPLES CONFORME Recl nº 25.944/ES. DANO MORAL IMPROCEDENTE CONFORME PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO AOS COLEGIADO RECURSAL DO TJES Nº 009/2013. INEXISTÊNCIA DE OUTROS CONSTRANGIMENTOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO ENSEJADORA DE DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95. CONDENAÇÃO DA RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA, SUSPENSA, CONTUDO, SUA EXIGIBILIDADE, ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, CONFORME PRELEÇÃO DO § 3º, DO ART. 98, DO CPC. (RI nº 0036545-72.2016.8.08.0014,TR Norte-ES, Julgado em 10/12/2018).

Diante do exposto, a reforma parcial da sentença, nos termos acima expostos, é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DOS RECURSOS interpostos DANDO PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto pela ré, apenas para determinar que a restituição dos valores seja de forma simples, mantendo nos demais termos a r. sentença guerreada; e, NEGANDO PROVIMENTO ao recurso interposto pelo autor. Sem condenação da ré em custas ou honorários face ao resultado do julgamento. Condeno o autor nas custas processuais e em honorários advocatícios que arbitro em 10% sob o valor da condenação, suspendendo a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.